Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731531-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0717801-73.2024.8.07.0001, ajuizada por SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, na qual determinou a inversão do ônus da prova. Eis a r. decisão agravada (ID 203496412 da origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ NAPOLEAO DA SILVA BRITO, MAURILIO SANTINELLO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que recebeu e-mail de cobrança de débito no valor de R$ 150,60, mas, como nunca celebrou contrato ré e, acreditando ser uma fraude, desconsiderou o e-mail e não efetuou o pagamento. Em 15/04/24, no entanto, recebeu um e-mail do SERASA LIMPA NOME "a respeito da conta digital da Vivo, no valor de R$ 4.511,76, oferecendo um desconto de 40% para “colocar as contas em dia por muito pouco”, totalizando R$ 2.707,06". Assim, diante da inexistência de relação jurídica com ré, pugna para que seja declarada a inexistência do débito. A parte ré foi citada e ofereceu contestação sob o ID no 199316449. Na oportunidade, alega ausência de pretensão resistida por parte da ré e defende, em suma, a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a autora era, sim, cliente da ré e, não obstante o cancelamento da linha da autora, permaneceram faturas em aberto. Assim, tendo em vista que a cobrança é exercício regular de um direito da ré, pede que seja julgada improcedente a demanda. Em réplica, a qual consta sob o ID no 202359556, a parte autora refuta os argumentos da ré e reitera os termos da inicial. Decido. Na hipótese, encontram-se presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova é da ré. Isso porque a prova seria impossível ou excessivamente difícil a à autora, máxime porque a ré é detentora dos registros da contratação e utilização do serviço. Dito isso, intime-se a ré para especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” Inconformada, a parte ré recorre. Defende que não seja aplicado o CDC, ao fundamento de que “a relação empresarial existente entre as partes possui a finalidade de incremento da atividade empresarial da Agravada, fato que enseja a inexistência de hipossuficiência técnica da mesma.” Assevera que “a inversão do ônus da prova ocorreu de forma equivocada, eis que na presente demanda é inaplicável a Norma Consumerista bem como não há o que se falar em hipossuficiência da parte Agravada em produzir as provas requeridas.” Ressalta que a parte Agravada não apresenta nenhuma espécie de hipossuficiência, seja técnica, econômica ou informacional, por isso não seria aplicável a inversão do ônus da prova. Defende que seja aplicada a distribuição estática da prova. Ao final requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com a finalidade de suspender a Decisão Agravada até decisão final deste recurso. No mérito, pugna pelo “provimento ao presente agravo de instrumento para revogar a decisão de ID 203496412, para que seja afastada a inversão do ônus da prova.” Preparo ao ID 62291792. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que o processo de origem tem como controvérsia suposta falha no serviço prestado pela ré, ora agravante, com fato subjacente, o questionamento da relação processual pela parte autora/agravada, que diz não ter contratado o serviço que lhe está sendo cobrado. De logo, observo que a r. decisão agravada, ao determinar a inversão do ônus da prova, sequer considerou a aplicação do CDC. Foi aplicada a regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. De todo modo, ainda que em obiter dicutum, entendo pertinente, desde logo, ressaltar a agravante que embora a relação contratual de prestação de serviço de telefonia, num primeiro momento, pareça escapar do alcance do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de os serviços prestados servirem de fomento à atividade econômica desenvolvida pela contraparte, isso, por si só, não afasta de plano a incidência de proteção das regras consumeristas, consoante a moderna interpretação dos artigos 2o e 3o, segundo ótica do finalismo aprofundado, atualmente aplicada pelo col. STJ. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigmático REsp 1.195.642-RJ, assim ementado: CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.) De outro giro, no que importa ao deslinde da presente liminar, observo que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter a carga probante, como o fez no presente caso. Na hipótese em exame, em um juízo de cognição sumária, tenho que, em tese, a verossimilhança das alegações decorre da própria manifestação da parte ré/agravante, ao ID 199316449 da origem, na qual afirma que autora/agravada era sua cliente e, apesar de ter cancelado a linha telefônica em referência, permaneceram faturas em aberto, de modo que a cobrança seria exercício regular de um direito da ré. Tendo em vista que a autora nega a existência de contrato, seria atribuir a ela a realização de prova diabólica, no caso, a inexistência do contrato. De outro lado, a prestadora de serviços telefônicos, em princípio, é a detentora da documentação relacionada a contratação do serviço, inclusive, porque defende a sua existência como fundamento para a cobrança de débitos pretérito decorrentes de suposta linha telefônica cancelada pela autora/agravada. Desse modo, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da pretensão recursal, porquanto defeso realizar isso nesta cognição sumária, mas, desde logo, necessário observar que, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator